Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014067-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ITAMAR JORGE TEIXEIRA - CPF: 948.693.161-53 (AGRAVANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE ALEGADA OMISSÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Itamar Jorge Teixeira contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da notificação por edital em processo administrativo ambiental, invalidando o auto de infração. O embargante alegou omissões quanto à (i) análise de pedido de tutela recursal e (
ii
) fixação de honorários advocatícios e custas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise do pedido de tutela provisória recursal formulado no agravo de instrumento; e (
ii
) se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do provimento do recurso.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de tutela provisória foi expressamente apreciado e indeferido anteriormente, não subsistindo omissão nesse ponto.

4. Verificou-se omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, devidos ante o reconhecimento da nulidade do título executivo e o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade e os percentuais mínimos conforme o art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quanto à análise de pedido de tutela recursal já expressamente apreciado e indeferido. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de
pré
-executividade, nos termos do art. 85, §§3o e 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
05/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itamar Jorge Teixeira contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, com consequente invalidação do auto de infração e prejuízo à análise das demais teses recursais.

Nos presentes embargos, o embargante aponta a existência de omissões no julgado, consistentes na ausência de manifestação quanto: (i) ao pedido de antecipação de tutela recursal formulado na petição inicial do agravo de instrumento, visando à suspensão dos atos constritivos nos autos da execução fiscal de origem; e (
ii
) à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, bem como ao pagamento das custas e despesas judiciais
, em virtude da procedência do recurso e do reconhecimento da nulidade do título executivo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a consequente concessão da tutela recursal e fixação da verba honorária em favor de seus patronos.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por ITAMAR JORGE TEIXEIRA, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 270932392, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal no 1001944-23.2019.8.11.0050, proposta pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante alega a existência de omissão relevante no julgado quanto a dois pontos: (i) ausência de apreciação do pedido de tutela provisória recursal, reiterado na petição inicial do agravo; e (
ii
) ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição quanto ao pedido de tutela provisória recursal. Como se depreende da decisão de ID 216599655, o pedido foi expressamente analisado e indeferido pelo relator.

Ademais, ao ser dado provimento ao agravo de instrumento em julgamento colegiado, esvaziou-se a utilidade da tutela provisória anteriormente requerida. O reconhecimento da nulidade da notificação por edital, com a consequente invalidade do auto de infração, atingiu o cerne da controvérsia, tornando desnecessária qualquer medida provisória para garantir a eficácia do julgado.

Importa destacar que os atos de constrição e expropriação eventualmente realizados antes da prolação do acórdão ocorreram sob a égide de título tido, até então, como válido, não se configurando nenhuma ilegalidade. Com o provimento do recurso, porém, houve acolhimento da exceção de
pré
-executividade, resultando na desconstituição do título executivo. Por consequência lógica, os atos constritivos deverão ser levantados ou desconstituídos pelo juízo de origem.

Assim, ausente omissão sobre o ponto.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Embora o acórdão tenha reconhecido a nulidade da notificação editalícia e do auto de infração que lastreia a Certidão de Dívida Ativa, deixando implícito o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não houve pronunciamento expresso sobre os ônus
da
sucumbência.

Conforme dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença ou acórdão que julga procedente pedido resistido deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que em sede recursal. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou à resistência indevida à pretensão deve arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO
ART .
85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO .

1. Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.

2
.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/
2015 .

4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Agravo interno a que se nega
provimento .
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)
[grifo nosso
] .

No caso dos autos, o valor da CDA é de R$ 591.960,63, o que supera a primeira faixa do §3o do art. 85 do CPC. Assim, nos termos do §5o do mesmo dispositivo, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se o percentual mínimo de cada faixa escalonada, conforme a base de cálculo progressiva prevista no referido artigo.

Dessa forma, reconhece-se a omissão quanto a esse ponto, devendo ser sanada, com a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do embargante, nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, aplicáveis ao valor da CDA.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, com base no valor da Certidão de Dívida Ativa. No mais, mantenho íntegro o conteúdo do acórdão embargado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, com a redação dada pela Lei no 11.077/2020, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual em custas e emolumentos, porque isenta de tal tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025